Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-59.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704349-59.2021.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSA MIRTA DE ALBUQUERQUE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA deduzido por ROSA MIRTA DE ALBUQUERQUE. A Apelante sustenta (i) que é idosa e toda a sua remuneração vem sendo absorvida pelos descontos dos empréstimos contraídos; (ii) que se encontra em condição financeira insustentável e que não só sua capacidade de subsistência é afetada com a retenção da integralidade do seu salário, mas também o seu filho que sofreu AVC e, portanto, necessita de medicamentos e tratamentos; (iii) que está dependendo da ajuda de terceiros para suprir suas necessidades básicas; (iv) que sua situação reflete clara violação do direito ao mínimo existencial; (v) que os descontos eram de 58% da renda, no entanto, o Apelado passou a reter 100% após a decisão liminar que sustou os descontos; (vi) que deve ser observada a autorização máxima de desconto de 30%; (vii) que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que as relações obrigacionais oriundas de contratos particulares também podem ser revistas em casos de excepcionalidade; (viii) que as disposições da Lei 14.181/2021 devem ser observadas; e (ix) que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência consistente na limitação dos descontos em 30% da remuneração creditada. Requer “a concessão da tutela incidental para que seja determinado ao requerido que limite os descontos realizados na conta da requerente ao patamar de 30% de sua renda líquida, garantindo assim o mínimo existencial necessário para sua sobrevivência e de seu filho, nos termos do princípio da dignidade da pessoa humana.” É o relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos que os artigos 299, parágrafo único, 300 e 932, inciso II, do Código de Processo Civil, exigem para a antecipação da tutela recursal. Os descontos em folha de pagamento parecem não avançar sobre a margem consignável e os descontos em conta corrente contam com respaldo contratual que vem sendo considerado legítimo pela jurisprudência dominante, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Nesse sentido vem decidindo este Tribunal de Justiça, como ilustram os seguintes julgados: “Agravo de instrumento. Empréstimo bancário. Superendividamento. Repactuação da dívida. Lei 14.181/21. Limitação de descontos em conta corrente. Ausência dos requisitos para a tutela de urgência. (AGI 07467739020238070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, PJe 9/8/2024)” “CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E MÚTUOS. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. AUTONOMIA DA VONTADE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085/STJ. 1. É consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da gratuidade de justiça, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 2. A Defensoria Pública, segundo a Resolução n. 140/2015, reputa hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos. 3. A contratação de débitos de forma voluntária não autoriza, por si só, o deferimento da benesse da justiça gratuita. 4. O colendo STJ, por ocasião do julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.085): "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." 4.1. Inexiste óbice à ultimação de descontos de mútuos em conta-corrente, vinculada ou não ao recebimento de salário, superiores ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, não havendo se falar na aplicação, por analogia, das balizas legais que recaem exclusivamente sobre os empréstimos consignados em folha de pagamento. 5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (AI 07059763820248070000, 4a T., rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJE 15/8/2024)” Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 09 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator